Tribunal: TJMT
Processo: 0019223-58.2018.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019223-58.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA DIAS VIEIRA - CPF: 840.822.751-34 (EMBARGADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), EDIELSON GOMES CORREIA - CPF: 344.709.991-72 (EMBARGANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Edilelson Gomes Correia,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimentos aos recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 86739996).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, tendo em vista que resta clara a necessidade de análise daquelas afirmações e documentos juntados e justificados, que possuem o condão de retirar toda a convicção trazida pela parte
ex adversa
, se tratando, no presente caso, de contraprova suficiente a combater à gratuidade de justiça injustamente concedida à embargada/apelada.

Menciona que a comprovação de patrimônio milionário existente em nome da embargada se trata de clara comprovação capaz de refutar a alegada impossibilidade financeira, se tratando de fato/prova capaz de infirmar o entendimento do d. Julgador, motivo pelo qual, necessita da devida análise pontual.

Defende que o fato da embargada/apelada, de forma fraudulenta, não declarar todo o seu patrimônio em seu Imposto de Renda, não pode ser motivo suficiente a cercear o direito dos credores em executar o crédito devido, especialmente os honorários sucumbenciais que se equiparam a alimentos.

Sustenta que, os presentes Embargos de Terceiro foram interpostos pela embargada/apelada, com o intuito de proteger seu direito de meação quanto o imóvel matriculado sob nº 673 do Cartório de Registros de Imóveis de Tangará da Serra/MT, se tratando do único imóvel que contém avaliação juntada nos presentes autos (Ids. 72208506 e 72208507) e que dispõe o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ou seja, a embargada/apelada interpôs a presente demanda para ver garantidos, na época, o equivalente a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), composto por um bem divisível; valendo a observação de que o imóvel certamente teve seu valor elevado com o transcurso do tempo entre a avaliação e a presente data (ID 87763974).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

88969962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, tendo em vista que resta clara a necessidade de análise daquelas afirmações e documentos juntados e justificados, que possuem o condão de retirar toda a convicção trazida pela parte
ex adversa
, se tratando, no presente caso, de contraprova suficiente a combater à gratuidade de justiça injustamente concedida à embargada/apelada.

Menciona que a comprovação de patrimônio milionário existente em nome da embargada se trata de clara comprovação capaz de refutar a alegada impossibilidade financeira, se tratando de fato/prova capaz de infirmar o entendimento do d. Julgador, motivo pelo qual, necessita da devida análise pontual.

Defende que o fato da embargada/apelada, de forma fraudulenta, não declarar todo o seu patrimônio em seu Imposto de Renda, não pode ser motivo suficiente a cercear o direito dos credores em executar o crédito devido, especialmente os honorários sucumbenciais que se equiparam a alimentos.

Sustenta que, os presentes Embargos de Terceiro foram interpostos pela embargada/apelada, com o intuito de proteger seu direito de meação quanto o imóvel matriculado sob nº. 673 do Cartório de Registros de Imóveis de Tangará da Serra/MT, se tratando do único imóvel que contém avaliação juntada nos presentes autos (Ids. 72208506 e 72208507) e que dispõe o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ou seja, a embargada/apelada interpôs a presente demanda para ver garantidos, na época, o equivalente a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), composto por um bem divisível; valendo a observação de que o imóvel certamente teve seu valor elevado com o transcurso do tempo entre a avaliação e a presente data (ID 87763974).

Contudo, o que se observa é que, mais uma vez, o embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada.

Com efeito, conforme destacado no voto proferido no recurso de apelação, bem como naquele lançado nos embargos declaratórios que a este antecedem, consta dos autos que a apelada é dependente de seu esposo (executado), e o Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda (exercício 2020) deste informa que o total de rendimentos tributáveis corresponde à quantia de R$ 17.003,44 (dezessete mil e três reais e quarenta e quatro centavos) (ID 72208518 - Pág. 3/4).

Ora, o fato de a apelada estar perseguindo o direito de ter a sua meação do imóvel penhorado, avaliado em R$ 8.000.000,00 (oito milhões reais), preservada, não significa dizer ter ela condições de arcar com custas e despesas processuais, principalmente porque, como dito, extrai-se dos autos ser ela dependente do seu esposo.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021